Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta LUCIANO JOSÉ SENA contra a sentença (ID 17786279) que, nos autos da ação inibitória, com pedido de tutela antecipada, proposta em desfavor da DISTRITO FEDERAL E COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou improcedente o pedido inicial. Nas razões recursais (ID 17786284 - pág. 7/8), o apelantes/autor reitera a concessão de tutela de urgência a fim de que seja suspensa a operação de demolição da casa do apelante até o julgamento de mérito do presente recurso. É o breve relato. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo (...)”. Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Desta forma, a concessão da tutela antecipada pretendida está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, após a instrução processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, eis que não resta evidente, de pronto, a mínima probabilidade necessária do direito alegado para concessão da tutela recursal, ante a localização do bem objeto do pedido e ainda porque referida liminar restou devidamente apreciada por esta Turma, nos autos do agravo de instrumento no 0711744-18.2019.8.07.0000. Assim, verifico não estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO no efeito meramente devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, § 1o, V do Código de Processo Civil, e INDEFIRO A LIMINAR requerida. Operada a preclusão sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora